Tribunal: TJDFT
Processo: 0741311-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA MULTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito do teor das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Para efeito de prequestionamento não há a necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. No caso em análise a petição inicial foi recebida apenas após a retificação, pelo demandante, do valor atribuído à causa, para o montante de R$ 141.854,41 (cento e quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos). 4.1. Convém reafirmar, ademais, que a base de cálculo utilizada pelo embargado, e posteriormente homologada pelo Juízo singular, por meio da decisão interlocutória agravada, observou os parâmetros corretos aplicáveis ao caso, pois calculou o coeficiente de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa com a devida consideração da retificação promovida em decorrência de ordem judicial mencionada.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.